Tribunal: STF
Processo: HC 216969
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE DO AGENTE: VALORAÇÃO NEGATIVA. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade de concessão da ordem de ofício quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada.



    2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema nº 129 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena” (RE nº 591.054-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 17/12/2014, p. 26/02/2015).



    3. Dado o princípio da não culpabilidade, a impossibilidade de consideração de inquéritos e ações penais em curso tem sido ampliada para alcançar todas as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, como, no caso, a personalidade. Precedentes.



    4. Tendo sido a qualificação desfavorável da personalidade calcado-se em motivação inidônea, de rigor a concessão da ordem de ofício.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.